Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005229-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS - CNPJ: 14.063.555/0001-97 (AGRAVANTE), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (PROCURADOR), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR –
OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
–

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO VIABILIZADA PELO CONDOMÍNIO – ILEGITIMIDADE MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA REGRAL (ART. 85, §2o) EM DETRIMENTO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

Considerando que a requerente inseriu o requerido no polo passivo da presente ação, e reconhecida a sua ilegitimidade passiva, deverá ela ser condenada ao pagamento de honorários.

Conforme entendimento dominante do STJ,
“4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. 5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15. (...)”
(REsp n. 1.895.919/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005229-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO NAUTICO DE SERVIÇOS PORTAL DAS ÁGUAS

AGRAVADO:

MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO NAUTICO DE SERVIÇOS PORTAL DAS ÁGUAS
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior
, lançada nos autos da Ação Sumária de Cobrança de Taxas Condominiais n. 0003402-15.2015.8.11.0024, ajuizada em face de
ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA
e
MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao requerido Morro do Chapéu Empreendimentos e Participação LTDA, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, condenando a empresa autora/agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC, determinado o prosseguimento do feito em relação ao requerido remanescente.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que ajuizou a presente ação, em razão do inadimplemento das cotas condominiais referente ao imóvel Quadra 17 Lote 02 do Condomínio.

Argumenta que “
a presente ação fora proposta em face do Espólio de Eduardo de Oliveira Vieira e Morro do Chapéu Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA, em razão de constar na certidão de inteiro teor do imóvel objeto das taxas condominiais o Morro do Chapéu como proprietário do imóvel
” (sic).

Informa que “
apenas durante o tramite processual o Agravado apresentou contrato de compra e venda no qual consta o Sr. Eduardo de Oliveira Vieira como promitente comprador, sendo que não houve qualquer averbação na matrícula do imóvel sobre a existência de um pacto entre os Réus, demonstrando que não houve ampla publicidade do contrato realizado pelos demandados
” (sic).

Sustenta que “
emitia os boletos de cobrança da cota condominial em nome do Sr. Eduardo, por saber que era este o possuidor direto do imóvel, sem que tivesse conhecimento da realização do contrato particular
” (sic).

Aponta que “
as despesas do condomínio devem ser assumidas exatamente pelos proprietários das unidades que o compõem, ainda que não ocupem o imóvel, tratando-se de obrigação propter rem
” (sic).

Expõe que segundo “
o documento apresentado em audiência conciliatória o negócio pactuado entre os demandados se deu através da modalidade de Compromisso de Compra e Venda
” (sic), sendo que o compromisso quanto a quitação não fora anotada no cartório de imóveis.

Salienta que se o pagamento foi firmado de forma fracionada “
temos então o instrumento do COMPROMISSO de compra e venda, não possuindo o adquirente plena liberdade sobre o bem, haja vista o incompleto negócio jurídico
” (sic).

Dessa forma, defende que “
são responsáveis pelo adimplemento do débito tanto o proprietário quanto o possuidor, o que deixa clara a legitimidade passiva do Morro do Chapéu Empreendimentos e Participações LTDA
” (sic).

No mais, defende que não pode ser condenando ao pagamento do ônus da sucumbência, haja vista que “
jamais obteve ciência de que o imóvel objeto das taxas condominiais vindicadas fora transacionado entre as partes, desrespeitando, pois, o artigo 463, parágrafo único, do Código Civil
” (sic).

Assim, afirma que em razão do princípio da causalidade, os honorários da sucumbência não serão devidos pela parte autora, mas sim por aquele que deu causa ao processo, no caso, a parte recorrida, pois não deu publicidade ao contrato de compra e venda.

Alternativamente, requer “
a redução de três a cinco por cento dos honorários sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo 338 do CPC, uma vez o Autor realizou acordo para quitação parcial do débito com o Espólio, por meio do qual fora confessada pelo Réu a propriedade do bem do Sr. Eduardo
” (sic).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima elucidados (id. 161657170).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta, sustentando que a empresa autora/recorrente tinha pleno conhecimento que o proprietário do imóvel, objeto da demanda, é o Sr. Eduardo, tanto que incluiu ele no polo passivo da ação, bem como discorre que todas as taxas condominiais foram emitidas em nome do proprietário do imóvel.

Argumenta que “
não se sabe, se foi por negligência ou por dolo, mas de qualquer sorte, a Agravada foi arrolada aos autos, de forma injusta, por conta disso teve seu dispêndio financeiro com advogado, para se defender da presente demanda
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 166599742).

O preparo foi recolhido (id. 162069177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa agravante almeja o reconhecimento da legitimidade passiva da parte agravada –
MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA – ME
, para figurar no polo passivo da ação originária, em que se busca cobrar taxas condominiais inadimplidas.

E alternativamente, requer a exclusão dos honorários de sucumbência, por entender que não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que os agravados não deram publicidade ao contrato de compra e venda; subsidiariamente, pede a redução da verba, na forma do art. 338 do CPC.

Pois bem. Segundo remansosa jurisprudência, o pagamento das taxas condominiais incumbe a quem efetivamente exerce os direitos e deveres de condômino, podendo ser o proprietário ou o possuidor do bem.

O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a)
O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação
. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2015 RB vol. 619 p. 49)

Ademais, segundo consignado pelo magistrado na origem, a ora recorrente sabia que o imóvel pertencia ao Sr. Eduardo de Oliveira Vieira, tanto que as cobranças das taxas condominiais que lastreiam a ação de cobrança eram feitas em nome dele, de modo que não há qualquer irregularidade no ponto que reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrido.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS – IMÓVEL FINANCIADO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO BANCO FIDUCIANTE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSTATAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, o condomínio apelante ajuizou a demanda executória em face dos apelados, antigos proprietários do imóvel que possuía débitos referente às taxas de condomínio, no entanto, o bem era financiado e o banco fiduciante (Caixa Econômica Federal) consolidou a propriedade e realizou o pagamento dos débitos. De acordo com os documentos colacionados aos autos, o imóvel ficou vazio por anos, tendo a síndica do condomínio trocado a fechadura do apartamento, desse modo, a conclusão a que se chega é de que, o
condomínio exequente tinha ciência de que os embargantes não eram mais os proprietários do bem, logo os débitos pendentes não mais poderiam ser atribuídos a eles
.”
(TJ-MT 10533415120198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TAXA DE CONDOMÍNIO - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. As taxas e contribuições devidas ao condomínio constituem obrigação propter rem, ou seja, aderem ao bem imóvel, respondendo o adquirente pelo adimplemento, ainda que se trate de parcelas vencidas antes da sua aquisição. 2. O dever do condômino em contribuir para as despesas de condomínio, arcando com os encargos pelo inadimplemento, conforme determinado na convenção do condomínio, decorre de lei (art. 1.336 do Código Civil vigente), obrigando todos os proprietários do imóvel, atuais e futuros, ao seu cumprimento. 3. Consoante decidiu o STJ, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp 1.345.331/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 20.04.2015), "
a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio, ante a existência de promessa de compra e venda, pode recair tanto sobre o promissário comprador quanto sobre o promitente vendedor, a depender das circunstâncias do caso concreto", concluindo que, "ficando demonstrado que (i) o promissário comprador se imitira na posse do bem e (ii) o condomínio tivera ciência inequívoca da transação, deve-se afastar a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
(...)”. (TRF-1 - AC: 00130783720074013400 0013078-37.2007.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 23/10/2017 e-DJF1)”
(TJ-MT - APL: 00314214320168110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/11/2018)

De outro lado, os honorários de advogado, conforme previsão do art. 85 do CPC, serão fixados em decorrência da sucumbência na demanda.

In casu
, verifica-se que o agravante ajuizou ação de cobrança em face de
EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA
e
MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, restando sucumbente quanto à pretensão ajuizada em desfavor do segundo demandado, eis que reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Assim, foi o agravante quem deu causa ao ajuizamento da demanda contra o segundo demandado, eis que ajuizou ação para exigir o pagamento de cotas condominiais, e ainda, sucumbiu em sua pretensão, já que restou comprovada a ilegitimidade passiva da parte recorrida, conforme acima já exposto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA RÉU - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quanto ao ônus de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, de tal modo que cumpre impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tais ônus.
Tendo a parte autora inserido o réu no polo passivo da demanda, deverá ela ser condenada ao pagamento de honorários, uma vez reconhecida a ilegitimidade do mesmo
.”
(TJ-MT 10349917820208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário, no caso, a minoração da verba honorária com base no art. 338, parágrafo único, do CPC, tenho, igualmente, que a irresignação não merece prosperar. Explico:

Referido dispositivo legal possui a seguinte redação:

“Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima
ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e
pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre
três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o
.”

No caso concreto, conforme exaustivamente acima pontuado, não se aplica o artigo 338, parágrafo único, do CPC, eis que a hipótese não é de
substituição de réu
, já que foram dois indicados, sendo um deles excluído.

Ademais, não tendo a parte autora requerido
espontaneamente
a exclusão da parte ilegítima do polo passivo, não incide na espécie o § único, do artigo 338, do NCPC, senão os moldes gerais do artigo 85, § 2o, do mesmo diploma legal.

A propósito, o entendimento dominante do STJ é neste exato sentido, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 09/01/2018. Recurso especial interposto em 11/03/2020 e concluso ao Gabinete em 21/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015.

2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, se é adequada, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da execução, em razão da extinção do processo quanto a um dos co-executados, declarado parte ilegítima.

3. Devidamente analisada e discutida a questão controvertida, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15.

5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15.

6. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.895.919/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021) (Destaquei)

No mesmo trilhar, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ARTIGO 85, § 2o, CPC - INAPLICABILIDADE DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015 – AUSÊNCIA SUBSTITUIÇÃO DO RÉU
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se tratando de substituição do réu, mas tão somente de exclusão de um dos réus, não se aplica o artigo 338, parágrafo único, do CPC.”
(TJ-MT 10121946620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Portanto, correta a decisão do douto Juízo “a quo” ao arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, ante a inaplicabilidade do dispositivo mencionado pelo agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023